Tribunal: STF
Processo: Rcl 67132
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO EM ATIVIDADES DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÃO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE VINCULANTE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 776.594 - TEMA-RG 919. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AÇÃO DE ORIGEM AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL DEFINIDO NO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Adamantina contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001071-05.2022.8.26.0081, sob a alegação de inobservância da modulação dos efeitos firmada no julgamento do RE 776.594 - Tema 919 da sistemática da repercussão geral.



    Em síntese, relata o reclamante tratar-se, na origem, de embargos à execução fiscal interposto pela Telefônica do Brasil S.A., alegando a inconstitucionalidade da cobrança fiscal e suscitando a atribuição de efeito suspensivo à peça defensiva em razão do Tema 919 da sistemática da repercussão geral. Relata que os embargos foram julgados procedentes, declararando-se a nulidade das certidões de dívidas ativas e extinguindo-se a execução sem resolução de mérito. Discorre que, após a interposição de recursos em face desta sentença, interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, tendo, então, interposto agravo interno, o qual foi desprovido sob o fundamento de que o acórdão reclamado estaria em harmonia com a modulação dos efeitos do Tema 919 da sistemática da repercussão geral. 



    Argumenta que, ao assim proceder, o Tribunal reclamado desconsiderou a modulação dos efeitos fixada no julgamento do RE 776.594, uma vez que a modulação dos efeitos deveria ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, que ocorreu em 09/12/2022.



    Requer, por esses fundamentos, a procedência da reclamação, “para que seja restabelecida a autoridade/validade e eficácia do julgamento do Tema 919, o qual conferiu a modulação dos efeitos plenamente aplicável ao presente caso”. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 22). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 25):



    “Processo civil. Reclamação. RE a que negado seguimento na origem. Alegação de má aplicação do Tema 919/STF. 1. Ao RE da parte reclamante foi negado seguimento na origem, sendo desprovido o subsequente agravo interno. Foi atendido o requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC, pelo que a reclamatória deve ser conhecida ao paradigma de Tema/STF. 2. No julgamento do mérito do Tema 919/STF, fixou-se a Tese de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”, “(…) com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito” – destacou-se, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 3. A regra da modulação de efeitos foi para impedir que os contribuintes pedissem judicialmente por devolução de valores pagos, pelo que a exação somente deixaria de ser devida após a publicação da ata de julgamento do mérito do Tema 919/STF. A exceção à modulação é a situação em que ações foram ajuizadas pelos contribuintes até aquela data, impugnando os valores cobrados ao fundamento de sua inconstitucionalidade, como na espécie. 4. Pela improcedência”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação da modulação dos efeitos fixada no julgamento do RE 776.594 - Tema 919 da repercussão geral. Eis a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 776.594, Rel. Min. Dias Tofolli, Tribunal Pleno, DJe de 09/02/2023, grifei). 



    Na ocasião, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa” (Tema-RG 919). 



    Não obstante, o Plenário desta Corte houve por bem modular prospectivamente os efeitos da decisão de mérito, a partir de 09/12/2022 (publicação da ata de julgamento), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou expressamente que os embargos à execução foram ajuizados em em 26/04/2022 (doc. 14, p. 3), portanto em data anterior à data da publicação da ata de julgamento do acórdão paradigma, conforme se observa do seguintes excertos da decisão reclamada, in verbis:



    “Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, a decisão agravada considerou que o v. acórdão da Turma Julgadora converge com o decidido no RE nº 776.594/SP (Tema 919), do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao RE nº 776.594/SP, sob a técnica de casos seriais, haja vista a questão alusiva à possibilidade de os municípios instituírem taxa de fiscalização e de licença, pelo exercício do poder de polícia, para a instalação de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União.



    Na sequência, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 7.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    No pertinente aos efeitos da modulação, visou a Suprema Corte apenas evitar ajuizamento de ações de repetição de indébito pelos administrados que efetuaram o pagamento da taxa sem questionamento judicial, não favorecendo à Municipalidade tratar-se de execução fiscal ajuizada em data pretérita, quando devidamente impugnada.



    No caso dos autos, o agravado opôs embargos à execução fiscal, questionando a constitucionalidade da taxa, em 26/04/2022 (fls. 1/16), momento anterior ao marco temporal fixado pelo STF.



    Observada, portanto, a modulação proferida na tese 919/STF.” (doc. 14, p.3-4)



    Registro, por oportuno, o teor do parecer da Procuradoria-Geral da República lançado nos autos, pela improcedência da presente reclamação, com o seguinte teor (doc. 25, p. 4/5, destaquei):



    “Verifica-se que, s.m.j., a regra da modulação dos efeitos do Tema 919/STF foi para impedir que os contribuintes pedissem judicialmente por devolução de valores pagos, pelo que a exação somente deixaria de ser devida após a publicação da ata de julgamento do mérito do Tema 919/STF. A exceção à modulação é a situação em que ações foram ajuizadas pelos contribuintes até aquela data, impugnando os valores cobrados ao fundamento de sua inconstitucionalidade, como na espécie. 



    O entendimento do TJ local mostra-se conforme o paradigma, pelo que a presente reclamac¸a~o deve ser julgada improcedente.”



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília,10 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente